Tribunal: STF
Processo: Rcl 89419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leila Alvim Bordim contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Duartina, no Processo 51001335-44.2025.8.26.0169, por afirmada violação à Súmula Vinculante 13, bem como ao que decidido no Recurso Extraordinário - RE 1.133.118/SP – Tema 1.000 da Repercussão Geral. 

A reclamante narra o seguinte:

Em uma rápida digressão fática, o Ministério Público de São Paulo – Promotoria de Justiça de Duartina, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de tutela de urgência, em face de Leila Alvim Bordim, atual Prefeita Municipal de Ubirajara/SP, e Walmir Bordim, ex-Prefeito e atual Chefe de Gabinete, apontando a prática de nepotismo, fraude à legislação eleitoral e usurpação de função públicas. Isso porque a prefeita nomeou seu marido Walmir para o cargo de Chefe de Gabinete, o que, no entender do MPSP, é ilegal e fere a moralidade administrativa, primeiro porque o cargo não seria de natureza política, segundo porque Walmir, enquanto prefeito em mandato anterior, teve uma conta rejeitada pela Câmara Municipal de Ubirajara e, pelo mesmo motivo, sofreu a ação civil de improbidade administrativa, processo nº 1000296-56.2018.8.26.0169), com condenação em Primeira e Segunda Instâncias, pelo artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, sendo-lhe aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos por 3 anos, a contar do trânsito em julgado. 
Em decisão preliminar o Meritíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Duartina deferiu a tutela de urgência para suspender a nomeação de Walmir Bordim, proibindo-o de adentrar nas dependências da Prefeitura Municipal e, surpreendentemente, para afastar a Prefeita Municipal por 90 dias, sob o fundamento de que: a) a nomeação configura fraude à lei ou quando o nomeado carece de idoneidade ou qualificação mínima para o exercício da função; b) a alteração legislativa promovida não teria modificado substancialmente as atribuições do cargo, servindo apenas para blindar a nomeação do cônjuge da Prefeita; c) o requerido Walmir Bordim ostenta condenação por improbidade administrativa e rejeição de contas públicas, circunstâncias que o tornariam inapto para ocupar função de relevo na Administração; d) a condenação por improbidade nos autos nº 1000296- 56.2018.8.26.0169 decretou a suspensão dos direitos políticos de Walmir por 3 anos, e o recurso especial foi inadmitido pelo STJ (AREsp nº 246519) e) a tentativa de alteração legislativa municipal destinada a conferir natureza política ao cargo de Chefe de Gabinete, sem qualquer modificação substancial em suas atribuições, sugere desvio de finalidade. (doc. 1, p. 3-4 – sem os grifos do original). 

Sustenta, em suma, que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, bem como a decisão que a recebeu e determinou o afastamento da prefeita e a suspensão da nomeação de seu cônjuge para o cargo de Chefe de Gabinete teriam violado a autoridade da Súmula Vinculante 13 e do entendimento firmado no RE 1.133.118/SP (Tema 1.000 da repercussão geral).  

Afirma que o cargo de Chefe de Gabinete tem natureza política, o que afastaria a incidência da vedação ao nepotismo, inexistindo ilegalidade ou imoralidade na nomeação. 

Alega, ainda, que não há impedimento decorrente de eventual inelegibilidade ou de condenação por improbidade administrativa sem trânsito em julgado, bem como que a legislação municipal reconhece expressamente a natureza política do cargo. 

Aduz, também, que não há justa causa para a ação de improbidade.

Ao final, requer:

[...] seja confirmada a liminar deferida e reconhecida a afronta à autoridade da SV nº 13, determinando-se o trancamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, processo nº 1001335-44.2025.8.26.0169, em trâmite na Vara Única da Comarca de Duartina/SP, ou, subsidiariamente, o sua extinção, por afronta à autoridade do precedente vinculante; 
3. seja reafirmada a eficácia vinculante da tese fixada no na SV nº 13, assegurando-se à Prefeitura de Ubirajara/SP a liberdade administrativa de prosseguir com a nomeação de Walmir Bordim para o cargo de Chefe de Gabinete, sendo vedada a interferência ilegítima de órgãos de controle em afronta ao precedente constitucional obrigatório; (doc. 1, p. 10).

A autoridade reclamada prestou informações (doc. 13).

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação (doc. 18).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não seguimento da reclamação; eventualmente, caso conhecida, preconiza o indeferimento da liminar e a improcedência da ação (doc. 21).

É o relatório. Decido. 

A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo.

Conforme relatado, a reclamante aponta como paradigmas desta reclamação a Súmula Vinculante 13 e o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 1.133.118 (Tema 1.000 RG), sustentando que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade desses pronunciamentos. 

Para a adequada delimitação da controvérsia, transcrevo o conteúdo da Súmula invocada:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que o entendimento firmado no RE 1.133.118 (Tema 1.000 da repercussão geral) não pode ser invocado como paradigma na presente reclamação, uma vez que o julgamento do referido tema ainda não foi finalizado por esta Suprema Corte, inexistindo, portanto, tese definitivamente fixada com eficácia vinculante, apta a embasar o manejo da via reclamatória.

O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:

O Egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a Súmula Vinculante nº 13 não se aplica, em regra, aos cargos de natureza política, como secretários municipais. Todavia, ressalva hipóteses em que a nomeação configura fraude à lei ou quando o nomeado carece de idoneidade ou qualificação mínima para o exercício da função (AgRg no RE 825.682/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/02/2015). 
No presente caso, em sede de cognição sumária, verificam-se indícios de que tais hipóteses excepcionais podem estar configuradas: a alteração legislativa promovida não teria modificado substancialmente as atribuições do cargo, servindo apenas para blindar a nomeação do cônjuge da Prefeita, e o requerido Walmir Bordim ostenta condenação por improbidade administrativa e rejeição de contas públicas, circunstâncias que o tornariam inapto para ocupar função de relevo na Administração. 
Ressalte-se que tais elementos foram colhidos a partir da atuação fiscalizatória do Ministério Público, que instaurou o Inquérito Civil nº 0254.0000078/2025, voltado à apuração das irregularidades ora discutidas; da Notícia de Fato nº 0254.0000099/2025, instaurada em 13/10/2025 para investigar a alegada usurpação de função pública e a gestão de fato exercida por Walmir Bordim; bem como da Recomendação Administrativa expedida pela Promotoria de Justiça, que orientava a Prefeita Leila a exonerar o cônjuge, posteriormente descumprida mediante manobra legislativa e nova nomeação. Tais procedimentos investigativos, devidamente documentados, reforçam a plausibilidade da tese ministerial e a necessidade de tutela cautelar, revelando elementos que, em tese, indicam a prática de atos ímprobos contrários aos princípios da Administração Pública. 
A nomeação do cônjuge da Prefeita para cargo em comissão pode configurar afronta ao art. 11, XI, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/21, que tipifica como ato de improbidade a designação de parentes para funções de confiança. Do mesmo modo, a tentativa de alteração legislativa municipal destinada a conferir natureza política ao cargo de Chefe de Gabinete, sem qualquer modificação substancial em suas atribuições, sugere desvio de finalidade. 
Há de se registrar, ainda, que o requerido WALMIR BORDIM figurou como réu em ação civil por ato de improbidade administrativa, com desfecho que lhe foi desfavorável, tendo em vista a comprovada violação ao artigo 11, "caput", da Lei nº 8.429/92 (autos nº 1000296-56.2018.8.26.0169 – fls. 193/216). 
Na aludida ação, deliberou-se pela suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, a contar do trânsito em julgado. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Corte Cidadã, por decisão de 10 de novembro de 2023, publicada no DJE de 13 de novembro de 2023, não conheceu de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, da CF/88 (AREsp 2465199). 
Tudo, em suma, a indicar, ao menos nesta fase embrionária de tramitação da ação, em sede de cognição sumária, que a nomeação para cargo de natureza política (cargo em comissão de Chefe de Gabinete) estaria a violar clara determinação judicial exarada na ação de improbidade administrativa já mencionada. 
Acerca da matéria, já decidiu o E. TJSP em caso semelhante: [...]
Por sua vez, o periculum in mora decorre da permanência da Prefeita no cargo, permitindo que seu marido, inelegível e condenado por ato de improbidade, possa exercer influência direta na gestão municipal. 
Tal situação inegavelmente comprometeria a ordem pública, pela continuidade da gestão irregular; a instrução processual, pela possibilidade de intimidação de servidores e manipulação de provas; e a moralidade administrativa, pela perpetuação de um suposto "arranjo familiar de poder". 
Medidas menos gravosas, como simples anulação da portaria de nomeação, mostraram-se insuficientes diante da reiteração da conduta e da atuação de fato já constatada.
Destaco que tais constatações reforçam a necessidade excepcional de intervenção cautelar do Poder Judiciário, com a tomada de medida drástica não para antecipar juízo definitivo, mas para assegurar que a instrução se desenvolva de maneira íntegra e livre de interferências indevidas. 
Nesse sentido: [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 20, §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.429/1992, DEFIRO a tutela de urgência para determinar: 
1) o afastamento imediato da requerida Leila Alvim Bordim do cargo de Prefeita Municipal de Ubirajara/SP, sem prejuízo da remuneração e por até 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, oficiando-se ao Vice-Prefeito para assumir o exercício da função, servindo a presente decisão como ofício; 
2) a suspensão dos efeitos da portaria de nomeação de Walmir Bordim como Chefe de Gabinete; 
3) a proibição de acesso de Walmir Bordim às dependências da Prefeitura de Ubirajara, bem como de manter contato com servidores municipais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e eventual responsabilização por desobediência (doc. 5, pp. 616-619 – sem os grifos do original).

Como se vê, consta na decisão reclamada que, embora a Súmula Vinculante 13 não se aplique, em regra, aos cargos de natureza política, admite-se o controle judicial em hipóteses excepcionais, notadamente quando presentes indícios de fraude à lei, desvio de finalidade ou ausência de idoneidade do nomeado. 

No caso, aponta-se a existência de elementos que, em tese, indicariam tais circunstâncias, destacando que a alteração legislativa municipal teria sido promovida sem modificação substancial das atribuições do cargo, com o aparente objetivo de conferir natureza política à função e viabilizar a nomeação do cônjuge da prefeita. 

Ressalta-se, ainda, na decisão, que o nomeado possui condenação por ato de improbidade administrativa e rejeição de contas públicas, circunstâncias que comprometeriam sua aptidão para o exercício do cargo. 

Assinala-se, também, a existência de procedimentos investigatórios instaurados pelo Ministério Público, bem como o descumprimento de recomendação administrativa previamente expedida.

É diante de todo esse conjunto de elementos que se justificou, em caráter cautelar, o afastamento da prefeita (o qual já fora afastado) e a suspensão da nomeação.

Desse modo, entendo que o ato impugnado reconheceu expressamente que a súmula, em regra, não se aplica a tais cargos, limitando-se a examinar, à luz das circunstâncias concretas do caso, a eventual presença de elementos excepcionais — como desvio de finalidade, fraude à lei ou ausência de idoneidade — que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, autorizam o controle judicial da nomeação.

Assim, entendo que a decisão reclamada não contraria o enunciado vinculante, mas se insere no âmbito de sua interpretação, ao proceder à análise do caso concreto com fundamento nos princípios da Administração Pública. No caso, a decisão reclamada está fundamentada na existência de fraude à lei e de desvio de finalidade.

De fato, a despeito de a vedação ao nepotismo decorrer diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e de a Súmula Vinculante 13 não pretender esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, certo é que, em cada caso concreto, deve-se proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do dispositivo constitucional. 

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os casos de nomeação para cargos políticos, já firmou entendimento no sentido de que não configuram nepotismo, com exceção do chamado nepotismo cruzado (quando há troca de favores ou fraude à lei), bem como de inequívoca falta de razoabilidade (por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral).

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Nepotismo. Cargo político. Súmula Vinculante 13. Ausência de qualificação técnica. Razoabilidade da nomeação. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou a aplicação da Súmula Vinculante 13 em caso de nomeação de parente para cargo político. 
2. O agravante sustenta que a nomeação de esposa de chefe do executivo municipal para cargo de Secretária de Assistência Social violaria a Súmula Vinculante 13, devido à alegada ausência de qualificação técnica da nomeada. 
3. O Juízo de primeiro grau reconheceu a validade da nomeação, afastando a ocorrência de improbidade. O Tribunal de Justiça local reformou a sentença, em apelação, entendendo pela ausência de qualificação técnica e consequente violação à Lei 8.429/1992. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de parente para cargo de natureza política, sem qualificação técnica formal específica, configura violação da Súmula Vinculante 13 por manifesta ausência de razoabilidade. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Súmula Vinculante 13, que veda o nepotismo, não se aplica, em regra, à nomeação para cargos de natureza política, como o de secretário municipal. 
6. Admite-se exceção a essa regra apenas em casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou manifesta ausência de razoabilidade na nomeação, que se configura por inequívoca e manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. 
7. A mera ausência de comprovação formal de qualificação técnica não se equipara à manifesta ausência de aptidão exigida para afastar a presunção de razoabilidade em nomeações para cargos políticos, devendo-se considerar as particularidades do contexto municipal, as dificuldades na exigência de formação específica em pequenas localidades e a ausência de ato desabonador ou desempenho insatisfatório durante o exercício do cargo. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental desprovido (Rcl 76.223 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025 - grifei).

Na mesma linha, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE PARA CARGO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA COM A SÚMULA VINCULANTE 13. NÃO SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional contra decisão que, em sede de ação de improbidade administrativa, determinou o afastamento cautelar da Prefeita e suspendeu a nomeação de seu cônjuge para o cargo de Chefe de Gabinete por indícios de fraude à lei e inidoneidade moral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 13, considerando que a decisão judicial se forrou em fundamentos diversos, além do parentesco havido entre a autoridade nomeante e o nomeado. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. O conhecimento da reclamação constitucional pressupõe a demonstração de aderência estrita entre o suporte fático do ato reclamado e o paradigma invocado, requisito não atendido na espécie. 
4. A incidência da Súmula Vinculante 13 é, em regra, afastada na nomeação para cargos políticos, salvo em casos de fraude à lei e de manifesta ausência de qualificação técnica ou de idoneidade moral do nomeado. 
5. A decisão de origem fundamentou-se na inidoneidade moral decorrente de rejeição de contas e condenação por improbidade, o que afasta a identidade jurídica necessária para o processamento da reclamatória. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
6. Manifestação pelo não seguimento da reclamação. Eventualmente, caso conhecida, pelo indeferimento da liminar e improcedência da ação. Tese da manifestação: ‘1. O cabimento da reclamação constitucional exige a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle. 2. Não viola a Súmula Vinculante 13 a decisão que suspende nomeação para cargo político fundamentada em inidoneidade moral e fraude à lei, e não apenas no parentesco’ (doc. 21, pp. 1-2 – sem os grifos do original).

Eventual desacerto na valoração dos fatos ou na conclusão adotada pela autoridade reclamada não configura hipótese de descumprimento da Súmula Vinculante 13, mas matéria a ser impugnada pelos meios processuais próprios.

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, considerando a natureza do beneficiário do ato reclamado.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator